Tribunal: TJPA
Processo: 0004764-66.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004764-66.2009.8.14.0028

APELANTE: CRISTINA ALVES LONGO

APELADO: BONIFACIO RANGEL VILELA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO E DIVISÃO DE BENS
(RECONVENÇÃO). JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO OFÍCIO DO JUÍZO ENCAMINHADO A CEF PEDIDO CÓPIA DE EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO VARÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Se a requerida postulou pela remessa de ofício à CEF, para que disponibilizasse extrato de conta bancária informando as datas de alguns depósitos efetuados na constância da união e o valor existente na data do rompimento da relação, que por deslealdade não acompanhou a exordial, inviável o julgamento antecipado da lide, quando a parte demandada requereu a produção de prova, exercendo o seu direito de defesa e contraditório.

Nos termos do voto do Desembargador Relator,
RECURSO PROVIDO,
para
anular a r. sentença,
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se regularize a instrução processual, oportunizando inclusive a parte ré/apelante a se manifestar nos autos, declinando os questionamentos expendidos no presente recurso de apelação.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004764-66.2009.8.14.0028

APELANTE: CRISTINA ALVES LONGO

APELADOS: BONIFÁCIO RANGEL VILELA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 – Z. 3111

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. Num. 5548826), interposto pela requerida CRISTINA ALVES LONGO, contra BONIFÁCIO RANGEL VILELA, nos autos da
Ação de Reconhecimento de União Estável C/C Dissolução e Divisão de Bens
(COM RECONVENÇÃO).

O recurso fustiga a r. sentença (Id. Num. 5548819), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá-Pa., que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 481, inciso I do CPC/15.

O
Decisum combatido
foi JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos apresentados na
Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável C/C Partilha de Bens,
proposta por BONIFÁCIO RANGEL VILELA, em face de CRISTINA ALVES LONGO,
reconheceu e extinguiu a união estável entre as partes
de JANEIRO/2001 a OUTUBRO/2008.

JULGOU, ainda, procedente, em parte, o pedido de partilha, determinando sejam os seguintes bens divididos: IMÓVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Rio Grande do Sul, 423, lote 23, Bairro Novo Horizonte, Marabá, IMÓVEL URBANO, situado na Rua Rio Grande do Sul, 423, lote 25, Bairro Novo Horizonte, Marabá; Empresa C. A. LONGO - ME; EMBARCAÇÃO DE MADEIRA e, LANCHA DE PASSEIO "KUKA".

CONDENOU a parte requerida CRISTINA ALVES LONGO no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00, na forma do art. 85, § 8°, primeira parte, c/c art. 86, do CPC, assim como no pagamento 60% das custas processuais.

CONDENOU a parte
autora
BONIFÁCIO RANGEL VILELA no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00, na forma do art. 85, § 8°, primeira parte, c/c art. 86, do CPC, assim como no pagamento de 40% das custas processuais.

Por conseguinte, tangente ao pedido reconvencional, julgou IMPROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, inciso I do CPC. E por consequência condenou CRISTINA ALVES LONGO, em honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes do art. 85, § 8°, primeira parte, do CPC c/c art. 85, § 1°, do CPC, e nas custas processuais intermediárias do incidente.

DEFERIU a restituição das custas iniciais no pedido reconvencional (art. 21, inciso II c/c § 8°, da Lei 8.328/15), sem prejuízo da obrigação concernente às despesas intermediárias e subsequentes.

Inconformada com a decisão
a quo
, a requerida, CRISTINA ALVES LONGO,
APELOU
(Id. Num. 5548826).

Alegou que o Magistrado não deu a melhor solução ao litígio, uma vez que os bens do casal foram partilhados de forma equivocada e sem atentar para os detalhes em relação a aquisição dos referidos bens, ou seja, a origem dos recursos que oportunizaram a aquisição.

Sustentou que IMÓVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Rio Grande do Sul, 423, lote 23, bairro Novo Horizonte, e o IMÓVEL URBANO, situado na Rua Rio Grande do Sul, 423, lote 25, bairro Novo Horizonte, foram comprados com dinheiro advindo da venda de um veículo seu, somado a R$42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), oriunda da venda do imóvel e dos móveis da família, quando ocorreu a partilha da sua separação consensual com o Sr. Antônio Jorge Rodrigues Barreira, seu ex-companheiro, anterior ao relacionamento com o requerente, Bonifácio Rangel Vilela.

Informou, ainda, que tais importâncias foram transferidas para uma
conta com o autor
junto
Caixa Econômica Federal
, com o objetivo de comprar novo imóvel que serviria de residência para a nova sociedade conjugal que formada entre o autor e a ré.

Para fazer prova deste fato, a requerida CRISTINA ALVES LONGO requereu em juízo que oficiasse a Instituição Financeira – CEF, para que fornecesse os extratos da aludida conta corrente, uma vez que as referidas importâncias em dinheiro e cheques foram lá depositadas, e fazer prova das suas alegações. Contudo, a Caixa Econômica nunca respondeu ao ofício do Juízo (
ofícios constam às fls. 547 e 700 dos autos
), e mesmo assim, a r. sentença foi prolatada sem as informações que provaria a origem do dinheiro; o tempo em que foi realizado o depósito e os valores.

Alegou que o valor do lance dado para a aquisição do veículo Chevrolet CELTA, ano 2001, veio da venda de um Fiat PALIO, ano 1997, que a ré já possuía, também resultado da partilha referente ao seu relacionamento anterior, ou seja, a sua separação consensual com o Sr. Antônio Jorge Rodrigues Barreira (CRLV- Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, juntado à fl. 512, Acordo de fl. 182 e foto de fl. 529), e que foi desconsiderado pelo juízo.

Aduziu a apelante que é necessário atentar que o Código Civil pátrio o qual orienta, se o casal comprou novos bens, utilizando o dinheiro oriundo da venda de bens que a apelante já tinha antes da convivência, são bens particulares que não se confundem, e não serão divididos.

Com relação aos demais questionamento relacionados a bens não incluídos na partilha, o magistrado singular justificou no corpo do ato sentencial, a razão pelo qual foram excluídos.

Com estes e outros argumento, a apelante, requereu que o recuso seja conhecido e provido, para ANULAR ou reformar a r. sentença para:

a) excluir da partilha o IMÓVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Rio Grande do Sul, 423, lote 23, bairro Novo Horizonte, bem como o IMÓVEL URBANO, situado na Rua Rio Grande do Sul, 423, lote 25, bairro Novo Horizonte, uma vez comprovada a existência de bens anteriores à união estável sub-rogados na compra dos imóveis;

b) incluir na partilha a "Ilha do Filhote”;

c) incluir na partilha a lancha de pesca em alumínio avaliada em R$2.500,00, à época;

d) incluir na partilha a dívida bancária de que se faz prova nos autos conforme documentos de fls. 284-285;

e) incluir na partilha as dívidas telefônicas de que se faz prova nos autos conforme documentos de fl. 280;

f) à título de dano moral/psicológico a ré reitera o pedido constante da reconvenção, para REFORMAR a sentença, requerendo indenização na importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);

g) à título de dano material a ré reitera o pedido constante da reconvenção, para REFORMAR a sentença, requerendo indenização na importância de R$ 301.134,65 (trezentos e um mil, cento e trinta e quatro reais e cinco centavos) devidamente corrigida de juros e correção monetária;

h) conceder a isenção da ré em custas e honorários sucumbenciais, considerando que se encontra atualmente em situação de hipossuficiência financeira, não podendo arcar com os referidos gastos sem prejuízo de seu próprio sustento. E como prova da hipossuficiência, junta extratos do SERASA e SPC e de conta bancária, tanto da ré enquanto pessoa física, quanto da empresa CA. Longo, onde se constata diversas pendências.

Após relacionar os requerimentos transcritos alhures, voltou a ratificar o pedido de Provimento do presente para ANULAR a sentença recorrida, com o consequente
retomo dos autos ao juízo a quo para diligenciar junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, no intuito de intimá-la a apresentar os extratos da conta de titularidade do autor entre janeiro de 2001 e janeiro de 2004, para melhor instruir os fatos.

Nas
contrarrazões
(Id. Num. 5548828), ofertadas pelo autor/apelado Bonifácio Rangel Vilela, limitou-se ao argumento de que não prosperam os pedidos da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos, e por consequência, seja a apelante condenada em custas processuais e honorários de sucumbência com base no art. 85, e ss do CPC/2015.

Após a digitalização dos autos (certidão - Num. 5548829), estes foram encaminhados a esta Corte, cabendo-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

Antecipo que razão assiste a recorrente quando alega que a r. sentença não poderia ser prolatada sem a resposta dos ofícios encaminhados à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, solicitando cópia do extrato da conta corrente conjunta, embora de titularidade do Autor, para os devidos esclarecimento referentes aos valores depositados na constância da convivência, com o objetivo de comprovar em que datas estes ocorreram, e assim, comprovar a veracidade das alegações da requerida quanto a origem do dinheiro que possibilitou a aquisição do IMÓVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Rio Grande do Sul, 423, lote 23, bairro Novo Horizonte, e o IMÓVEL URBANO, situado na Rua Rio Grande do Sul, 423, lote 25, bairro Novo Horizonte, que segundo afirma, foram comprados com dinheiro advindo da venda de bens moveis e imóveis, que já faziam parte do seu patrimônio, e por consequência não poderiam ser partilhados.

Compulsando os autos eletrônicos, verifico que
a r. sentença
reconheceu
a união estável havida entre os litigantes
. Contudo, a prestação jurisdicional ficou incompleta, o que a caracteriza como uma sentença citra (ou infra) petita, diante da ausência de pronunciamento sobre matéria trazida à apreciação do Poder Judiciário, ou seja, a ausência de resposta dos ofícios expedidos à Caixa Econômica Federa, solicitando as informações mencionadas linhas acima, o que configura negativa de prestação jurisdicional, redundando na
nulidade absoluta da sentença
.

Em outras palavras, a sentença é citra petita, também chamada de infra petita, no aspecto objetivo, ocorre quando o juiz fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu.

Assim sendo,
a sentença, é nula de pleno direito
, nos termos dos arts. 141, 490 e 492, todos do Código de Processo Civil /15, e conseguinte, os autos devem retornar ao Juízo de origem a fim de que seja realizada a
instrução probatória necessária ao deslinde da controvérsia
, e, após, proferida uma nova decisão de mérito.

Explico:

Não tendo o Togado recebido reposta do ofício
que constam às fls. 547 e 700 dos autos
, encaminhado à Caixa Econômica Federal, deveria antes de prolatar a r. sentença adotar outros procedimentos legais, para compelir a Instituição Financeira a prestar tais informações solicitadas, pois, só assim seria possível saber se há fundamento nos argumentos declinados pela ré/apelante, e confirmar pelo tempo em que foram feitos, os depósitos questionados, e se o bem adquirido com esses valores, e partilhado se comunica ou não, nos termos do art. 1.659, I, do CC, uma vez que segundo a requerida foi adquirido com valores oriundos da venda de outros bens que já integraram o patrimônio.

Sendo o Requerente o titular da referida conta corrente, somente este poderá obter o extrato da aludida conta, contenda informação que se busca ou o Juízo através das vias legais.

E não menos grave, é o fato de que a existência da aludida conta, foi omitida pelo autor quando do ajuizamento da ação. De forma, que somente de posse do aludido documento (extrato Bancário) seria possível também, saber da existência do saldo bancário no momento da separação, o qual deve ser incluído ao patrimônio do casal, e partilhado, na proporção de 50% (cinquenta) por cento para cada parte.

Confira-se;

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. FATOS CONTROVERTIDOS NOS AUTOS. PREJUÍZO EVIDENCIADO DIANTE DO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS ARGUMENTOS LANÇADOS NO RECURSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.”.
(TJ-SC - RI: 03075544120178240011 Brusque 0307554-41.2017.8.24.0011, Relator: Rodrigo Coelho Rodrigues, Data de Julgamento: 22/10/2018, Sétima Turma de Recursos - Itajaí)

“SENTENÇA – Eficácia – Ação de indenização por danos morais julgada improcedente -
Circunstâncias dos autos que recomendavam a produção de provas, a fim de permitir ao Juiz um julgamento seguro a respeito da questão - Julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção das provas pretendidas pelas autoras, que caracterizou indiscutível cerceamento de defesa – Sentença desconstituída
– Preliminar de cerceamento de defesa acolhida - Apelação provida.”. (TJ-SP - APL: 02229477520118260100 SP 0222947-75.2011.8.26.0100, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70067590141, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 10/03/2016).

(TJ-RS - AC: 70067590141 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 10/03/2016, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DAS PROVAS SOLICITADAS NA INICIAL (TESTEMUNHAL) - ART. 109, § 1º, DA LEI Nº 6.015/73 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de ação de retificação de registro civil, a qual foi objeto de impugnação por parte do Ministério Público,
o julgamento antecipado da demanda gera o cerceamento ao direito de defesa, notadamente quando a parte interessada pugna em sua petição inicial pela produção de provas com o objetivo de sustentar suas alegações - circunstância que justifica a declaração de nulidade do processo.”.
(TJ-MT - APL: 00117498520108110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/06/2010, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/08/2010)

Ante o exposto, e diante destas considerações, o meu VOTO é no sentido de conhecer e dar PROVIMENTO AO RECURSO PARA
ANULAR
A R. SENTENÇA,
determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
, para que proceda a devida e completa instrução processual, necessária ao deslinde da querela, oportunizando a parte apelante a se manifestar nos autos a respeito dos questionamentos declinados no presente recurso de apelação.

Assim voto.

Belém, 8 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/09/2021